Tribunal: TJDFT
Processo: 0016289-93.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016289-93.2015.8.07.0007 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DEYSE MENEZES DAURIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALTA DE INDICAÇÃO CLARA E EXPRESSA DA PRELIMINAR SUSCITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS. TEMA 955. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO PRÉVIO E INTEGRAL MEDIANTE PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. ADEQUAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TETO CONTRIBUTIVO. OBSERVÂNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MORA DO ENTE PREVIDENCIÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece do apelo na parte em que, a despeito de suscitar preliminar, de forma genérica, o recorrente não indica, de forma clara e expressa, qual a matéria antecedente a ser analisada, sobretudo quando a tese levantada refere-se ao próprio mérito do recurso. 2. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado. Conhecimento parcial do recurso. 3. Tendo sido a ação ajuizada anteriormente ao julgamento do REsp repetitivo no 1.312.736/RS (Tema 955), impõe-se a aplicação da tese firmada por ocasião da modulação de efeitos, de modo a admitir a inclusão dos valores relativos às horas extras e seus reflexos, reconhecidas posteriormente à concessão do benefício, nos cálculos da renda mensal inicial de aposentadoria complementar, condicionado o recebimento à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, pelo participante e pelo patrocinador, em partes iguais, nos termos do regulamento do plano, com o aporte do valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença. 4. A determinação de revisão do valor do benefício de aposentadoria complementar que não afasta a incidência do regulamento do fundo de previdência, que deve ser aplicado em condições de igualdade com todos os demais participantes, observando, no caso concreto, inclusive, o Teto Contributivo do salário de participação, estipulado na norma. 5. A determinação de ?prévio aporte? das reservas matemáticas pelo participante e patrocinador, estabelece condição sine qua non visando a manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial do Plano, consagrada no recurso repetitivo no 1.312.736/RS, entretanto não interfere no disposto no artigo 368 do Código Civil, de modo que não há óbice à compensação entre as quantias devidas pelo participante, com as quantias retroativas que tem a receber do ente previdenciário, decorrentes das diferenças verificadas pela revisão do valor do benefício. 6. Não se verifica mora da parte que não praticou ato ilícito, tampouco inadimpliu obrigação (artigos 394 a 398 do Código Civil). A obrigação fixada à entidade de previdência privada complementar, cuja exigibilidade é condicionada ao prévio cumprimento da obrigação imputada ao participante/patrocinador do Plano, aos quais cumpre, primeiramente, realizar os aportes correlatos às reservas matemáticas estabelecidas por meio de cálculos atuariais, define o momento a partir do qual o ente previdenciário poderá, eventualmente, incorrer em mora. 7. Apelação cível parcialmente conhecida, e, na extensão, parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos referidos artigos; b) artigos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 28043889 - Pág. 25). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem percebidos pela parte recorrida, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 27380484): (...) “Tendo sido a ação ajuizada anteriormente ao julgamento do REsp repetitivo no 1.312.736/RS (Tema 955),impõe-se a aplicação da tese firmada por ocasião da modulação de efeitos, de modo a admitir a inclusão dos valores relativos às horas extras e seus reflexos, reconhecidas posteriormente à concessão do benefício, nos cálculos da renda mensal inicial de aposentadoria complementar, condicionado o recebimento à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, pelo participante e pelo patrocinador, em partes iguais, nos termos do regulamento do plano, com o aporte do valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Também não deve subir o apelo quanto à alegada transgressão ao artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028